Tribunal: TJPA
Processo: 0800499-56.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-07

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800499-56.2020.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO DA CONCEICAO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800499-56.2020.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO DA COSTA DA CONCEIÇÃO contra a sentença do juízo da vara única de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Narra na inicial que houve fraude no empréstimo consignado - contrato de nº 597294739 firmado no valor de R$ 1.007,00 (mil e sete reais), em 58 parcelas de R$33,59 ( trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), tendo sido descontadas 38 parcelas, o qual começou a ser descontado dos proventos em 03/2012, mas que só tomou conhecimento após consulta junto ao INSS , em 01/2020.

Ao sentenciar o feito, o juízo a quo reconheceu a ocorrência de prescrição, mencionando que da última parcela do contrato de empréstimo efetivamente descontada foi em 04/2015, daí já teria transcorrido mais de 05 anos sem qualquer causa interruptiva da prescrição, uma vez que a ação foi protocolada somente em 08/06/2020. O processo foi extinto nos termos do art. 487, II do CPC/15.

Inconformado, volta-se o recorrente em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, aduzindo que não se operou a prescrição, afirmando que a ação foi protocolada em menos de um ano após a ciência do ato ilícito e de sua autoria, logo, não está prescrita. E que o banco não trouxe qualquer documento que comprovasse a realização do empréstimo em questão. Requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas no id n. 8985888.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800499-56.2020.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, aduzindo que não se operou a prescrição,

No caso em tela, verifica-se que o próprio autor menciona em sua inicial que o contrato de empréstimo começou a ser pago em 03/2012, sendo pagas 38 parcelas.

Pois bem, a partir desta informação trazida pelo autor, constata-se que a última parcela desse empréstimo teria sido em 04/2015. Tendo sido protocolada a ação em tela somente em 08/06/2020, resta, portanto caracterizada a prescrição da pretensão autoral, uma vez ter transcorrido mais de 05 anos entre a última parcela e o ajuizamento da ação, seguindo os ditames do art. 27 do CDC.

Neste sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE DE CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DE TESE SOBRE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NESSAS DUAS HIPÓTESES. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESES JURÍDICAS A SEREM APLICADAS (ART. 985 DO CPC).
I - O prazo prescricional da pretensão de declaração de inexistência de empréstimo consignado c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos por ausência de contratação, é quinquenal, uma vez que se trata de defeito do serviço bancário, na forma do art. 27 do CDC, ressalvada a hipótese de relação contratual fraudulenta, na qual aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. II - O termo inicial para a contagem do prazo de prescrição deve se dar a partir da data do último desconto indevido
. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PROCEDENTE. (TJ-GO 54569193220208090000, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Órgão Especial, Data de Publicação: 16/09/2022).

Nesse prisma, a sentença não merece reparo, pois resta evidente que se operou a prescrição.

Por todo o exposto, conheço do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/11/2023